Tribunal: TJMT
Processo: 1029230-89.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO SANTOS CORREA - CPF: 016.520.151-75 (RECORRENTE), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), EBANX LTDA - CNPJ: 13.236.697/0001-46 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CANCELAMENTO DE RESERVA. ESTORNO REALIZADO DE FORMA PARCIAL. DEVER DE INDENIZAR O VALOR REMANESCENTE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da ausência do estorno integral referente ao cancelamento do imóvel alugado para hospedagem por meio dos serviços oferecidos pela ré.

2.

Malgrado os Recorridos tenham sustentado a realização do estorno integral da compra, pelos extratos colacionados nos autos pode-se observar que a restituição ocorreu de forma parcial, ainda, a primeira reclamada apresentou dados que não correspondem a compra do Autor, o que confere verossimilhança as alegações do consumidor acerca do reembolso parcial.

3.

Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, assim, deve ser restituído ao Autor a quantia de R$ 994,77 (novecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos).

4.

Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica do Recorrente. A s
ituação vivenciada corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da ausência do estorno integral referente ao cancelamento do imóvel alugado para hospedagem por meio dos serviços oferecidos pela ré.

Em síntese, informa que realizou a locação de um apartamento em Ponta Negra (Natal), no valor de R$ 2.541,80, sendo o valor parcelado em 9 prestações de R$ 282,44. Informa que seis meses antes da viagem, em 07/07/2020, realizou o cancelamento da reserva que previa reembolso de 100%, entretanto, somente ocorreu a restituição do valor de R$ 1.243,50. Busca a restituição do valor tão somente de R$ 994,77, uma vez que a quantia de R$ 303,53, correspondente a taxa de serviço, foi disponibilizada via cupom para uso no site.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Inconformada, o Recorrente pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões os recorridos refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de parcial provimento do recurso.

Malgrado os Recorridos tenham sustentado a realização do estorno integral da compra, pelos extratos colacionados nos autos referentes aos meses de julho/agosto/setembro de 2020 pode-se observar que a
restituição ocorreu de forma parcial,
sendo creditado na conta do Autor tão somente 5 parcelas no valor de R$ 248,70, totalizando o montante de R$ 1243,50.

Destaco que apesar de constar nas faturas apresentadas no id nº 97064628 outras transações referentes a AIRBNB pode-se observar que se referem a
débitos
decorrentes de outras compras realizadas pelo consumidor, de modo que os únicos valores referentes a
créditos
na fatura se correspondem ao estorno realizado no dia 07/07.

Ademais, a demandada AIRBNB apresentou comprovante de estorno indicando como cartão utilizado a tarjeta com final 9736, ocorre que o cartão utilizado pelo Autor possui final 5927, o que confere verossimilhança as alegações autorais no que tange a falha na transação.

Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, assim, deve ser restituído ao Autor a quantia de R$ 994,77 (novecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos).

Destarte, embora a situação exposta na inicial possa ter causado ao Autor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

Destarte, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “
in re ipsa”
. Sendo assim, caberia a Recorrida ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos que teria dado ensejo ao abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário se verificou, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FERNANDO SANTOS CORREA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
CONDENAR
a reclamada ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVIÇOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA ao pagamento do valor de R$ 994,77 (novecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos) a título de dano material, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021